Tribunal: TJDFT
Processo: 0015262-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU OS LUCROS CESSANTES E MANTEVE A INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA PENAL NÃO EQUIVALENTE AO VALOR LOCATIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ARESTO AO TEMA 970 DO STJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E EXCLUSÃO DA MULTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos pelas embargadas nos autos de ação de conhecimento manejada em função de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. O julgado afastou a condenação das embargadas à indenização por lucros cessantes, ao passo que manteve a condenação ao pagamento da cláusula penal moratória, nos termos da ementa: “6. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de quando houver cláusula penal prefixando a indenização em patamar razoável, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 6.1. Eis o teor da tese publicada: ‘A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.’ (Tema 970, 2a Seção, REsp 1635428/SC e 1498484/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão). 6.2. No caso, o contrato firmado entre as partes, além de estabelecer a responsabilidade das promitentes vendedoras pelo atraso na edificação, também define, em patamar razoável, a indenização decorrente, não sendo devida a sua cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem e violação ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6.3. Logo, a sentença deve ser reformada, para excluir a condenação das rés aos lucros cessantes, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente. 6.4. Nessa senda, afasta-se a alegação de equívoco do juiz quanto ao cálculo do valor da multa, eis que o percentual estipulado na sentença equivale ao percentual mensalmente previsto para incidência da pena multiplicado pelos meses de atraso, seguindo corretamente o regramento contratual”.
2. Os embargantes alegam a ausência de equivalência entre a multa moratória contratual, fixada em 0,5% ao mês sobre o valor pago pelos adquirentes, e os lucros cessantes alusivos aos alugueis, calculados em 0,5% a 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Esclarecem que o preço do imóvel é R$235.354,64, ao passo que desembolsaram apenas R$70.060,10, ou seja, “uma diferença de aproximadamente 4 vezes e que, evidentemente, afasta a equivalência necessária à vedação da cumulação”. Postulam o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja mantida a indenização relativa ao pagamento de aluguéis e afastada a cláusula penal moratória.
3. Segundo o art. 1.022, CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. No caso, verifica-se a existência de contradição no acórdão embargado.
4. Na sentença, o juízo singular condenou as rés a pagarem aos autores indenização por lucros cessantes, pelo prazo de 358 dias, em valor equivalente ao aluguel mensal do bem, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, assim como a pagarem a multa moratória contratual, no valor total de R$4.182,59. 4.1. Em sede de apelação, este Colegiado, com arrimo no Repetitivo 970 do STJ, afastou referida cumulação imposta pelo sentenciante. Em síntese, entendeu que: “[...] O contrato firmado entre as partes estabelece, na cláusula 7.4 [...], multa pelo atraso na entrega do empreendimento de 0,5% ao mês, calculado sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo comprador. [...] Assim, havendo ‘cláusula penal estabelecida em valor equivalente ao locativo’, já prefixando a indenização decorrente do atraso em patamar razoável, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes, sob pena de bis in idem e violação ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça”. 4.2. Porém, tal como afirmado pelos embargantes, a multa contratual estabelecida em 0,5% do valor pago pelos consumidores (R$70.060,10), o que corresponde ao valor mensal de R$350,00, não possui equivalência com o valor locativo do bem, o qual, segundo a jurisprudência deste Tribunal, corresponde, em média, a 0,5% do valor do imóvel (R$235.354,64), isto é, R$1.176,80.
5. Nota-se que, no caso concreto, a multa contratual é insuficiente à reparação integral dos danos sofridos pelos adquirentes em função do atraso na entrega do imóvel. 5.1. É dizer, devem prevalecer os lucros cessantes em detrimento da multa contratual, porquanto não estabelecida em valor equivalente ao locativo.
6. Este entendimento privilegia interpretação mais favorável aos consumidores, em atenção ao art. 47 do CDC.
7. Embargos acolhidos, para sanar contradição e modificar o dispositivo do acórdão, a fim de dar parcial provimento aos apelos das rés, para excluir a condenação ao pagamento de multa moratória contratual, mantendo-se a indenização por lucros cessantes nos termos definidos pelo juízo sentenciante.